Tribunal: STF
Processo: ARE 1421684
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DEFENSIVAS DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA E ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. AFASTAMENTO.



    1. Não se cogita inépcia quando uma rápida leitura da denúncia é suficiente para verificar que todos os requisitos do art. 41 do CPP foram observados, havendo suficiente descrição dos fatos delituosos e da participação de cada denunciado na sua prática, tendo sido todos corretamente identificados e qualificados.



    2. Se o flagrante de dois acusados é precedido de informação extraoficial prestada por corréu flagrado na posse de entorpecentes, que declina seus nomes como comparsas proprietários dos ilícitos, não há ilegalidade nas suas prisões, que atende ao critério do art. 302, II, do CPP.



    3. De qualquer maneira, eventual ilegalidade no flagrante de dois acusados não redunda na absolvição desses, quando as provas coligidas decorrem da prisão do corréu, cuja ilegalidade nem é questionada. Eventual irregularidade de prisão em flagrante, nessas circunstâncias, não contamina a validade do processo penal subsequente, tampouco de prisão preventiva decretada.



    MÉRITO. CONDENAÇÃO. INCONFORMIDADE DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA. DESACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS.



    1. Para afastar-se a presumida idoneidade dos testemunhos de policiais (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos, ou que esteja demonstrada alguma desavença com os réus, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem-estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes.



    2. O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação da droga apreendida é a comercialização.



    3. Não se pode conceber que mais de um quilo de maconha, além de 20g de cocaína, seja destinado a consumo próprio, mesmo que de três acusados, em especial quando a versão deles nesse sentido se mostra, em si, repleta de inconsistências e contradições.



    APLICAÇÃO DAS PENAS. BASILARES. MANUTENÇÃO.



    1. A quantidade de drogas apreendida é circunstância que deve ser valorada na primeira fase de aplicação da pena, por expressa previsão legal (art. 42 da Lei de Drogas).



    2. O fato de o réu ter a conduta abonada nos autos não anula, tampouco atenua, o acréscimo operado em face da quantidade de drogas, que é circunstância judicial preponderante.



    PENAS PROVISÓRIAS. AGRAVANTES. ART. 62, I E IV, DO CP. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. SÚMULA 545 DO STJ.



    1. Todo traficante visa receber recompensa pecuniária por sua atividade, significando dizer que ninguém trafica de graça. Assim, e considerando que, dentre as diversas formas de atuação que compõem a extensa cadeia desse comércio ilícito, existe a função da "mula", denominação dada ao indivíduo que se limita a transportar ilícitos, imputar a agravante da paga ou promessa de recompensa ao réu que pratica tal conduta, porque o faz para ser remunerado pela "serviço", caracteriza flagrante excesso, no sentido de penalizá-lo por algo inerente ao tipo penal que lhe foi imputado.



    2. Se cada um dos réus exerce a sua contribuição para o tráfico praticado e não resta evidenciada uma relação se subordinação entre eles, o fato de um ser responsável pela "contratação" de outro, para o transporte da droga, não o torna dirigente da atividade, sendo inaplicável a agravante do art. 62, I, do CP nesse caso.



    3. É necessário reconhecer a atenuante da confissão espontânea quando a admissão da propriedade das drogas, pelos réus, é utilizada para reforçar a fundamentação de suas condenações.



    PENAS DEFINITIVAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06. PEDIDO DEFENSIVO DE APLICAÇÃO. DESACOLHIMENTO. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA MESMA LEGISLAÇÃO. PEDIDO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO. DESACOLHIMENTO.



    1. Ficando cabalmente comprovada a dedicação à ilícita mercancia de drogas, exclui-se a figura do tráfico privilegiado, independentemente da primariedade e bons antecedentes que os réus apresentem.



    2. Se os acusados são presos com drogas ao passar por posto da Polícia Rodoviária Federal, em virtude de abordagem rotineira de seus agentes, não incide a circunstância prevista no art. 40, III, da Lei n.º 11.343/06.



    REGIME CARCERÁRIO. ALTERAÇÃO PARA UM DOS ACUSADOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AO MESMO RÉU, POR IGUAL FUNDAMENTO.



    1. O regime carcerário inicial semiaberto não comporta abrandamento, se essa pretensão não se compatibiliza com o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.



    2. A redução da sanção corporal de um dos réus importa na alteração do regime inicial fechado para semiaberto, se o princípio da isonomia o determina, face ao critério usado para estabelecer o regime carcerário dos coacusados. E, exclusivamente pela mesma razão, deve ser revogada sua prisão preventiva, se os corréus tiveram tal benesse, na origem, em face da aplicação do regime mais brando.



    MULTAS. READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PEDIDOS DE ISENÇÃO. DESACOLHIMENTO.



    As penas de multa comportam redução quando redimensionadas as sanções corporais, em observância à necessária proporcionalidade entre ambas. A isenção, porém, é inviável, por se tratar de pena cumulativamente cominada ao tipo penal objeto da condenação.



    RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO NÃO DECRETADO NA ORIGEM.



    Não havendo decisão decretando o perdimento de veículo na sentença a quo, deixando o Juízo para decidir a respeito após o trânsito em julgado da condenação, não pode este Tribunal determinar a restituição do bem, sob pena de supressão de instância.



    AJG. IMPOSSIBILIDADE.



    Se os acusados possuem Defesa constituída nos autos e não comprovam situação de miserabilidade, é inviável a concessão de AJG.



    APELO MINISTERIAL DESPROVIDO. APELOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente